Tribunal: TJDFT
Processo: 0739296-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.195/2021. DIREITO INTERTEMPORAL. PRAZO DE SEIS MESES. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto em execução de título extrajudicial representado por cheque, no qual se discute a incidência da prescrição intercorrente após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. O exequente sustenta não ter permanecido inerte, alegando a realização de diligências frustradas para localizar bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir qual legislação rege o marco inicial e o prazo da prescrição intercorrente após a edição da Lei 14.195/2021;
(ii) verificar se, no caso concreto, houve efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o curso da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.195/2021, ao alterar o art. 921 do CPC, aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados, conforme art. 14 do CPC.
4. O prazo prescricional intercorrente, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, corresponde ao mesmo prazo da prescrição da pretensão executiva do título, que, no caso do cheque, é de seis meses, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/1985 e da Súmula 150 do STF.
5. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020 não incide, porquanto o período de suspensão processual por ausência de bens ocorreu posteriormente.
6. O termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, conforme art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Decorrido o prazo de um ano de suspensão sem localização de bens, o curso da prescrição recomeça automaticamente, independentemente de culpa do exequente.
7. A penhora de valores realizada em 01/07/2022 não gera nova interrupção do prazo prescricional, pois a interrupção ocorre uma única vez, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.
8. A jurisprudência firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 568/STJ) estabelece que o mero requerimento de diligências sem resultado útil não interrompe a prescrição intercorrente; é necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida.
9. Entre a intimação do exequente em 18/04/2024 para indicar bens à penhora e a sentença de extinção da execução em 12/06/2025 decorreu mais de um ano sem efetiva constrição patrimonial, superando o prazo de seis meses da prescrição executiva aplicável ao cheque.
10. Diante disso, restou caracterizada a prescrição intercorrente, sendo correta a sentença que extinguiu a execução.
11. Na forma do artigo 921 § 5o do CPC, depois de ouvidas as partes, o juiz poderá reconhecer a prescrição e extinguir o feito sem ônus para as partes, de modo que não cabe a fixação de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Lei 14.195/2021 aplica-se imediatamente aos processos em curso, regendo o marco inicial e a contagem da prescrição intercorrente conforme o art. 921 do CPC.
2. O prazo da prescrição intercorrente na execução de cheque é de seis meses, correspondente ao prazo da pretensão executiva previsto no art. 59 da Lei do Cheque.
3. O mero requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente; exige-se a efetiva constrição de bens ou citação válida do devedor.
4. A inércia processual do exequente após o prazo de suspensão de um ano autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente independentemente de culpa.
5. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, não cabe a fixação de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 14, 921, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; CC, art. 202, parágrafo único; Lei 7.357/1985, art. 59; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 14.195/2021; Lei 14.382/2022, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp 1.089.519/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 27.09.2018;STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 12.08.2015, DJe 19.10.2015;STF, Súmula 150.